Tribunal: TJDFT
Processo: 0005531-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. TEMA 1139 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2. Demonstrado que o réu, embora não tenha confessado o crime na sua integralidade, admitiu que “tinha em depósito” os entorpecentes a pedido de terceiro, deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 5.2. No caso, ação penal em curso em desfavor do apelante e denúncias anônimas sem verificação não são suficientes para afastar a minorante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena de um dos apelantes.